Tribunal: TJMT
Processo: 1041649-50.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041649-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LERACI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 329.080.831-91 (EMBARGADO), GLAUCIA MARIA DE CARVALHO registrado(a) civilmente como GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 346.702.621-49 (ADVOGADO), AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 27.185.843/0001-66 (EMBARGANTE), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), RODRIGO JUNIOR HOFFMANN ROSA - CPF: 037.574.971-39 (EMBARGANTE), AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (EMBARGANTE), RODRIGO JUNIOR HOFFMANN ROSA - CPF: 037.574.971-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C RESILIÇÃO CONTRATUAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. CONTRATO DE EMPREITADA HABITACIONAL. FRUSTRAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO EQUITATIVA INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença proferida em ação de restituição de valores c/c resilição contratual, mantendo a condenação solidária dos réus à devolução integral das quantias pagas pela autora e ao pagamento de cláusula penal contratual, em razão da rescisão do negócio por culpa exclusiva dos contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou deficiência de fundamentação quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de juntada extemporânea de documentos; (ii) à aplicação dos arts. 434 e 435 do CPC; (iii) à atribuição de culpa exclusiva aos demandados pela frustração do financiamento habitacional; (iv) à possibilidade de reconhecimento de culpa concorrente ou compartilhamento dos riscos contratuais; (v) à restituição integral dos valores pagos; e (vi) à incidência, proporcionalidade e cumulação da cláusula penal contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida pelo Colegiado.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que os documentos cuja juntada foi indeferida eram preexistentes à contestação, inexistindo justificativa idônea para apresentação tardia, circunstância que atraiu a incidência da preclusão temporal prevista nos arts. 434 e 435 do CPC.

5. Inexiste contradição interna no julgado quanto ao indeferimento da prova documental e à manutenção da condenação, pois a responsabilidade dos demandados decorreu de fundamentos autônomos extraídos do conjunto probatório regularmente produzido, notadamente o contrato firmado, os comprovantes de pagamento e a conduta omissiva dos mandatários na condução do financiamento habitacional.

6. O aresto enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à condição suspensiva vinculada ao financiamento bancário, reconhecendo que os demandados, investidos de mandato específico para condução das tratativas perante a instituição financeira, assumiram obrigação de meio qualificada, submetida aos deveres anexos de diligência, transparência e informação decorrentes da boa-fé objetiva.

7. A omissão no dever de comunicação acerca da restrição cadastral identificada meses antes da ciência da contratante revelou violação aos deveres anexos de cooperação e lealdade, circunstância apta a caracterizar a culpa exclusiva dos contratados pelo insucesso do financiamento e pelo desfazimento do negócio jurídico.

8. A restituição integral dos valores pagos decorre da responsabilização objetiva do fornecedor de serviços no âmbito da relação de consumo e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo espaço para retenção sem demonstração concreta de despesas efetivamente suportadas.

9. A cláusula penal contratual possui natureza jurídica autônoma em relação à restituição das parcelas pagas, inexistindo
bis in idem
na cumulação das condenações, uma vez que a devolução dos valores ostenta caráter ressarcitório, enquanto a multa decorre do inadimplemento imputável aos contratados.

10. Não evidenciada desproporção manifesta no valor da cláusula penal, revela-se inaplicável a redução equitativa, sobretudo diante da dimensão do negócio frustrado e do extenso período de privação de contraprestação.

11. A pretensão deduzida pela embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância insuficiente para justificar a integração do julgado pela via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 2. A juntada extemporânea de documentos preexistentes, desacompanhada de justificativa idônea, submete-se à preclusão temporal prevista nos arts. 434 e 435 do CPC. 3. A omissão do mandatário na comunicação tempestiva de óbice ao financiamento habitacional caracteriza violação aos deveres anexos de informação e lealdade, legitimando a imputação de culpa exclusiva pelo desfazimento do contrato. 4. A restituição integral das parcelas pagas e a incidência de cláusula penal contratual possuem naturezas jurídicas distintas, não configurando
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435, 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, Súmula n. 543, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida
nos autos
da
Ação de Restituição de Valores c/c Resilição Contratual
movida por
LERACI ALMEIDA DA SILVA
em desfavor da ora embargante, de
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA-ME
e de
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a rescisão do instrumento celebrado entre as partes, por culpa exclusiva dos requeridos, condenando-os solidariamente à restituição integral das importâncias pagas pela autora, no montante de R$ 23.891,94, e ao pagamento da multa de 20% sobre o importe total do pacto, equivalente a R$ 28.000,00, ambos devidamente corrigidos. Ainda, determinou a devolução da nota promissória vinculada à avença, no prazo de 15 dias, sob pena de invalidação, e declarou a revogação do mandato outorgado na cláusula quarta do contrato, condenando os réus a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor total da condenação (id. 362815379).

Em suas razões, a embargante aponta
a existência de omissões e contradições no julgado, que comprometem sua coerência interna e violam o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Aduz que o aresto deixou de se manifestar de forma expressa sobre argumentos relevantes suscitados no apelo, capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, especialmente no que tange à correta aplicação dos arts. 434 e 435 do CPC, à valoração do conjunto probatório, à configuração da culpa exclusiva e à possibilidade de devolução integral dos valores pagos.

Defende haver contradição interna no
decisum
, pois ao mesmo tempo em que afasta o cerceamento de defesa sob o

argumento de inexistência de prejuízo, mantém a condenação com base na suposta ausência de prova acerca de fatos que justamente seriam demonstrados pelos documentos indeferidos, o que revela incongruência lógica.

Registra que a preliminar foi afastada sob o fundamento de que os documentos apresentados seriam extemporâneos e de que não teria sido demonstrado prejuízo concreto à defesa, sem, contudo, enfrentar adequadamente a tese central aventada, consistente no fato de que o acervo documental não possuía natureza meramente preexistente, mas caráter contrapositivo e elucidativo, voltado a rebater a alegação de ausência de comunicação e de falha na condução do financiamento, aspecto determinante para o reconhecimento da culpa exclusiva. Assevera que o acórdão não analisou, de maneira concreta, se esse conjunto probatório era efetivamente indispensável à formação do convencimento judicial, limitando-se à aplicação genérica da regra da preclusão, sem considerar a específica finalidade instrutória invocada, circunstância que repercutiu diretamente no exercício do contraditório substancial.

Consigna que o julgado não examinou adequadamente os efeitos jurídicos da condição suspensiva prevista para o início da obra, deixando de analisar se a não concretização do crédito habitacional seria suficiente para caracterizar sua culpa exclusiva, salientando inexistir prova formal de negativa bancária decorrente de sua conduta.

Assinala que o pronunciamento judicial não esclareceu de que forma a reputada falha no dever de informação, isoladamente considerada, seria suficiente para caracterizar o nexo causal direto entre sua atuação e a frustração do financiamento. Pondera que tampouco houve enfrentamento adequado da tese de possibilidade de culpa concorrente ou risco compartilhado, sobretudo diante da natureza do contrato e das obrigações assumidas por ambas as partes.

Enfatiza ser necessária a apreciação expressa quanto à natureza da condição contratual, à dinâmica do financiamento habitacional e à possibilidade de afastamento da culpa exclusiva, sob pena de nulidade do aresto.

Menciona que não foi examinado o fato de que a aprovação da operação bancária depende de múltiplos critérios definidos exclusivamente pela instituição financeira, entre eles capacidade de pagamento,
score
, comprovação de renda e outros elementos alheios ao seu controle, circunstância que fragiliza a conclusão de culpa exclusiva, ressaltando a ausência de prova de que a autora preenchia integralmente as exigências estabelecidas pelo banco à época das tratativas.

Afirma que o julgado apresenta contradição interna relevante ao reconhecer a existência de cláusula contratual que condiciona o início da obra à aprovação do financiamento habitacional e, simultaneamente, lhe imputar a culpa exclusiva pela frustração do negócio, sem enfrentar de forma coerente a distribuição de riscos inerente à relação contratual. Articula que, conquanto o acórdão tenha assentado o dever da autora de manter sua regularidade cadastral, esse elemento foi desconsiderado ao lhe atribuir integral responsabilidade.

Expõe que o acórdão não esclarece por que a existência de restrição cadastral seria suficiente, por si só, para afastar a participação da contratante no insucesso da operação creditícia, notadamente quando se trata de requisito diretamente vinculado à sua esfera pessoal e financeira. Observa que o raciocínio adotado pelo julgado implica, na prática, a transferência integral do risco do financiamento, o que contraria os princípios da autonomia privada, da função social do contrato e da distribuição de riscos.

Sustenta que não foi enfrentada a tese relativa à vedação ao enriquecimento sem causa decorrente da condenação à restituição total dos valores pagos pela embargada, nem analisada criticamente a aplicabilidade da Súmula n. 543 do STJ ao caso concreto, por se tratar de contrato de empreitada, e não de promessa de compra e venda de imóvel. Destaca não ter sido apreciado que, mesmo nas hipóteses de resolução contratual, a devolução integral não pode ocorrer automaticamente, devendo considerar as despesas efetivamente suportadas, os custos operacionais e a estrutura mobilizada para a execução do ajuste.

Acrescenta que há omissão e contradição ao manter a aplicação da cláusula penal em seu desfavor, sem apreciar a necessidade de comprovação inequívoca da culpa para legitimar sua incidência; a proporcionalidade, razoabilidade e possibilidade de mitigação da sanção; e a cumulação com a devolução integral dos valores pagos, resultando em onerosidade excessiva e possível
bis in idem
, uma vez que ambas as condenações decorrem do mesmo fato gerador.

Alega que não foi enfrentada a previsão do art. 413 do CC, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando o montante se revelar manifestamente excessivo, hipótese que se configura na espécie, diante do valor expressivo da multa (R$ 28.000,00), superior inclusive à quantia efetivamente paga pela recorrida.

Para fins de prequestionamento, reputa imperioso o pronunciamento expresso sobre a matéria aventada.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar os vícios indicados, reformando o acórdão a fim de reconhecer o cerceamento de defesa, ou revisar a conclusão quanto à culpa exclusiva, à devolução integral e à aplicação da cláusula penal.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, caso reconhecido o caráter meramente infringente e protelatório do recurso, pela condenação da empresa ao pagamento de multa (id. 365593352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ, EDcl no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante argui que o aresto padece de omissões e contradições, consistentes na suposta ausência de enfrentamento adequado das teses relativas ao cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova documental, bem como na incongruência de, simultaneamente, afastar o prejuízo resultante dessa rejeição e manter a condenação com fundamento na ausência dos elementos probatórios cuja produção foi obstada; na aplicação dos arts. 434 e 435 do CPC; na alegada inexistência de prova formal de negativa do financiamento; na distribuição dos riscos contratuais e possibilidade de culpa concorrente; na incidência da vedação ao enriquecimento sem causa diante da restituição integral dos valores pagos; e na aplicação, proporcionalidade e cumulação da cláusula penal, além de requerer o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Com efeito, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)
VOTO (PRELIMINAR) - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem, sob o fundamento de intempestividade, indeferiu a juntada de documentos apresentados em sede de especificação de provas, os quais reputa essenciais ao deslinde da controvérsia, sem examinar sua pertinência ou utilidade e, não obstante, valeu-se exatamente da ausência desses elementos para fundamentar a condenação, suprimindo a possibilidade de influir eficazmente na formação do convencimento judicial.

A preliminar não merece guarida.

Conforme se observa dos autos, a controvérsia instaurada diz respeito ao indeferimento de documentação apresentada após a apresentação da contestação e já sob a égide da decisão saneadora, a qual expressamente delimitou as provas admitidas e reconheceu a preclusão quanto à juntada extemporânea de documentos.

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus arts. 434 e 435, estabelece regra clara quanto ao momento oportuno para a produção da prova documental, impondo às partes o ônus de instruir a petição inicial e a contestação com os elementos destinados à comprovação de suas alegações, admitindo-se a juntada posterior apenas em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas, tais como a superveniência do documento ou a impossibilidade de sua obtenção anterior.

A propósito, “a juntada de documentos deve ocorrer com a contestação, sob pena de preclusão (CPC, art. 434), admitindo-se exceção quando demonstrada acessibilidade posterior (CPC, art. 435, parágrafo único)” (TJMT, N.U 1033849-89.2025.8.11.0000, Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026, publicado no DJE 10/03/2026).

No caso concreto, os documentos cuja juntada foi indeferida - consistentes, em sua maioria, em registros de conversas e informações pretéritas - já existiam à época da contestação, não havendo demonstração de qualquer impedimento concreto que justificasse sua apresentação tardia. Ao contrário, limitou-se a parte a formular alegações genéricas quanto à suposta indisponibilidade ou relevância superveniente, sem comprovação idônea, o que não se mostra suficiente para afastar a incidência da regra de preclusão.

Ademais, verifica-se que a decisão saneadora foi expressa ao indeferir a produção de prova documental adicional, reconhecendo a preclusão temporal, o que delimitou de forma definitiva o objeto da instrução probatória.

Importa destacar, ainda, que não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado indefere a produção de prova considerada desnecessária, inútil ou intempestiva, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, especialmente quando já formado o convencimento a partir do conjunto probatório regularmente produzido nos autos.

No mesmo sentido, o indeferimento de prova não enseja nulidade quando devidamente fundamentado e ausente demonstração de prejuízo à parte, circunstâncias presentes na hipótese em exame.

Aliás, “a invalidação de atos processuais pressupõe demonstração de prejuízo concreto à parte que a invoca, conforme o princípio pas de nullité sans grief” (STJ, AREsp n. 2.226.192/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

Registre-se que, embora a sentença tenha mencionado o não conhecimento dos documentos extemporâneos ao afastar a defesa dos réus quanto à existência de restrição cadastral da autora, suas conclusões acerca da culpa exclusiva dos requeridos assentam-se em fundamentos autônomos, extraídos do acervo probatório regularmente constituído, notadamente o contrato firmado, os comprovantes de pagamento e a análise da conduta das partes ao longo de quase quatro anos de inação, bem como no descumprimento dos deveres anexos de informação e diligência decorrentes do mandato outorgado, de modo que a exclusão dos documentos tardios não foi determinante para o resultado do julgamento, nem configurou prejuízo concreto à defesa.

À vista disso, conclui-se que o indeferimento da prova documental extemporânea observou os limites legais e processuais e não acarretou qualquer lesão efetiva à defesa da apelante, requisito indispensável ao reconhecimento da nulidade processual, não configurando, portanto, cerceamento de defesa.

Logo,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LERACI ALMEIDA DA SILVA
ajuizou Ação de Restituição de Valores c/c Resilição Contratual
em desfavor de
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
, de
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA-ME
e de
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA
, visando à rescisão da avença firmada entre as partes, com a restituição integral dos valores adimplidos, correspondentes a R$ 23.891,94, acrescidos de juros e correção monetária, bem como à condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual de 20% pelo alegado descumprimento, além da devolução da nota promissória subscrita e da revogação do mandato outorgado ao então sócio-administrador da empresa (id. 353743406).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo a quo proferiu sentença de procedência da demanda, nos seguintes termos: (...)

Irresignada, a empresa
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
interpôs o presente recurso, por meio do qual almeja a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação. De forma subsidiária, pretende que seja afastada a condenação
à devolução integral da quantia paga pela autora,
com retenção de montante suficiente para compensar os encargos suportados em razão do vínculo contratual, assim como a exclusão da cláusula penal ou sua redução equitativa, e a redistribuição da sucumbência.

Pois bem.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica subjacente ao litígio se enquadra no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. A apelada contratou a execução de obra habitacional para fins de moradia própria, ostentando a condição de destinatária final dos serviços prestados pela empresa contratada, que atua no mercado de construção civil com manifesto intuito lucrativo.

Presente a vulnerabilidade técnica e econômica da contratante, caracterizada está a relação de consumo com todos os seus consectários, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

Estabelecida a premissa, impõe-se a análise do conjunto documental constante dos autos.

Segundo consta, o “Contrato de Empreitada Para Construção de Imóvel Habitacional na Planta” firmado entre as partes em 06/12/2018 (id. 353743411), fixou o valor total de R$ 140.000,00, a ser adimplido mediante sinal de R$ 3.150,00 no ato da assinatura, financiamento de R$ 112.000,00 junto à Caixa Econômica Federal e pagamento pro-soluto de R$ 24.850,00 em 18 parcelas mensais de R$ 1.152,33, condicionando o início da obra à formalização do financiamento e ao cumprimento das obrigações pecuniárias ali previstas.

Os comprovantes acostados (ids. 353743412 e 353743413) evidenciam que a recorrida efetuou o pagamento das parcelas diretas do contrato, não havendo impugnação específica dos réus quanto à realização dos desembolsos, cujo montante total indicado é de R$ 23.891,94.

A controvérsia central reside, portanto, na condução do processo de financiamento habitacional e na atribuição de responsabilidade pela sua não concretização.

A Cláusula 4ª do instrumento contratual outorgou ao requerido
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA
amplos poderes de mandato para representar a contratante perante a Caixa Econômica Federal, abrangendo a faculdade de firmar o contrato de financiamento, efetuar averbações e praticar todos os atos necessários à obtenção e formalização do crédito. Cuida-se de obrigação de meio qualificada, que impõe ao mandatário não apenas a execução dos atos formais, mas também o dever de diligência e de comunicação ao mandante acerca de qualquer óbice identificado ao longo das tratativas com a instituição financeira.

Notadamente, referido dever decorre tanto do art. 422 do Código Civil, que impõe aos contratantes a observância dos princípios de probidade e boa-fé em todas as fases do contrato, quanto do art. 6º, III, do CDC, que consagra como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados.

As pesquisas cadastrais simplificadas juntadas aos autos pelos réus (id. 353743452) revelam que as consultas realizadas pelo correspondente bancário em 09/02/2021, 19/04/2021 e 31/05/2021 retornaram resultado “NADA CONSTA” para o CPF da autora. A pesquisa de 08/10/2021, entretanto, apontou a existência de restrição no SCPC, originada em 25/05/2021, referente a débito de R$ 70,41 perante a empresa “Club Mais Administradora de Cartões”, inscrito em 19/08/2021, e essa mesma pendência permanecia registrada na consulta de 25/01/2022.

Desse quadro constata-se que a restrição cadastral surgiu mais de dois anos após a celebração do contrato e que os réus tinham ciência do óbice ao menos desde outubro de 2021, data da consulta que revelou a pendência. Não obstante, conforme narrado na inicial e não infirmado por qualquer documento nos autos, somente em abril de 2022 a autora teria sido comunicada da situação, ocasião em que lhe teria sido exigido acréscimo significativo ao valor contratual como condição para a continuidade do negócio.

O intervalo de aproximadamente seis meses entre a ciência da restrição pelos mandatários e a comunicação à mandante revela conduta incompatível com os deveres de lealdade e informação que integram tanto o vínculo contratual quanto o mandato outorgado. Em verdade, uma restrição de R$ 70,41, valor ínfimo frente ao montante contratual de R$ 140.000,00 e que os próprios réus apontam como causa do insucesso do financiamento, poderia ter sido facilmente sanada caso a apelada tivesse sido comunicada em tempo razoável após sua identificação, o que evidencia a violação ao dever de informação que incumbia aos contratados.

Cumpre registrar que o STJ assentou que “os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente” (STJ, REsp n. 1.862.508/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

Não se ignora que o Termo de Ciência (id. 353743411 - pág. 6) assinado pela autora em 06/12/2018 atribui à contratante a responsabilidade pela manutenção de sua regularidade cadastral, consignando expressamente que restrições poderiam comprometer a aprovação do financiamento. Esse documento, porém, não tem o alcance pretendido pela apelante, porquanto a ciência genérica acerca da possibilidade de restrições cadastrais não afasta o dever concreto de comunicação imediata sobre a efetiva existência de impedimento ao financiamento, tampouco exonera os requeridos das obrigações assumidas no âmbito do mandato.

A assunção do risco de eventual restrição cadastral por parte da contratante não exime os réus, investidos de mandato específico e amplo para conduzir o processo junto à instituição financeira, do dever de comunicar prontamente qualquer impedimento detectado ao longo das tratativas, conferindo à mandante prazo e oportunidade para regularizar sua situação. Ao silenciar durante meses e, posteriormente, instrumentalizar o óbice para impor majoração substancial do preço, os requeridos conduziram-se de modo frontalmente contrário à boa-fé objetiva, violando os deveres anexos de cooperação, transparência e lealdade que permeiam toda relação obrigacional, com especial intensidade nas relações de consumo.

A tese de culpa exclusiva da recorrida, por força da restrição existente em seu nome, não resiste ao confronto com os fatos documentados. A restrição não existia quando do início das tratativas, surgiu por valor irrisório, foi identificada pelos mandatários com meses de antecedência e não foi comunicada à contratante de forma a permitir-lhe saná-la. Tal sequência afasta qualquer excludente de responsabilidade e revela, ao contrário, omissão qualificada que contribuiu decisivamente para o desfazimento do negócio, não havendo nos autos demonstração de qualquer providência efetiva adotada pelos requeridos para viabilizar a aprovação do crédito ou mitigar os efeitos do óbice identificado.

Da mesma forma, não prospera o argumento de que a não aprovação do financiamento configuraria risco compartilhado entre as partes. O contrato não apenas condicionou o início da obra ao financiamento, como atribuiu ao réu
RODRIGO JÚNIOR HOFFMANN ROSA
, por meio do mandato, a incumbência de conduzir ativamente esse processo.

De fato, quem assume mandato específico com poderes de representação perante instituição financeira não pode, ao mesmo tempo, alegar que o resultado do processo não estava em sua esfera de controle. A ausência de qualquer notificação formal, documentada ou não, acerca da restrição identificada em outubro de 2021 compromete definitivamente essa linha defensiva.

Reconhecida, assim, a responsabilidade dos demandados pelo desfazimento do contrato, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pela autora, como medida necessária ao retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio. Tratando-se de relação de consumo, a reparação decorre diretamente do art. 14 do CDC, que responsabiliza objetivamente o fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, combinado com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, configurada a culpa exclusiva dos réus, não há fundamento jurídico para qualquer retenção, conclusão que se alinha, por identidade de razão, ao entendimento consolidado na Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça, editada para contratos de promessa de compra e venda de imóvel, mas aplicável analogicamente aos contratos de empreitada habitacional submetidos ao CDC, dada a semelhança da situação fática e a identidade do bem jurídico tutelado.

Nesse sentido, “a rescisão contratual por culpa exclusiva das requeridas impõe a devolução integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ, sem parcelamento ou retenção abusiva” (TJMT, N.U 1046124-54.2019.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/11/2025, publicado no DJE 18/11/2025).

Demais disso, a ausência de qualquer prova de despesas efetivamente suportadas pelos réus em razão do contrato - nenhum projeto, taxa, mobilização de materiais ou comprovante de custo operacional consta dos autos - reforça essa conclusão e afasta qualquer pretensão de retenção, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de comprovação idônea.

No que tange à cláusula penal, o Parágrafo Primeiro da Cláusula 11ª do contrato é expresso: a multa de 20% sobre o valor total do pacto recai sobre quem der causa ao seu descumprimento. Sendo os réus os responsáveis pela rescisão, pela omissão no dever de informação e pela inércia na condução do mandato, a incidência da penalidade no importe de R$ 28.000,00 decorre diretamente do instrumento celebrado entre as partes, mostrando-se proporcional à dimensão do negócio frustrado e ao longo período durante o qual a apelada ficou privada de qualquer contraprestação.

Não procede, ademais, a alegação de cumulação indevida ou “dupla punição”, uma vez que a restituição dos valores pagos possui natureza ressarcitória, destinada a recompor o patrimônio da consumidora, ao passo que a cláusula penal decorre de estipulação contratual autônoma, incidente em razão do inadimplemento imputável aos requeridos, possuindo natureza jurídica distinta.

Igualmente, não se verifica, no caso concreto, qualquer desproporção manifesta apta a justificar a redução equitativa da penalidade, a qual foi livremente pactuada entre as partes e incide em razão da culpa exclusiva dos requeridos pelo desfazimento do negócio.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor total da condenação. (...)”.
(id. 360251380).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram adequadamente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos aclaratórios.

No que tange à suposta contradição interna entre o afastamento do cerceamento de defesa e a manutenção da condenação, o argumento não revela vício real no julgado. O acórdão foi expresso ao registrar que a responsabilidade dos réus decorreu de fundamentos autônomos, a saber, o contrato firmado, os comprovantes de pagamento e a análise da conduta das partes ao longo de quase quatro anos de inação, sendo certo que a exclusão dos documentos tardios não integrou a
ratio decidendi
. Inexiste, portanto, a incongruência apontada, uma vez que a condenação não se fundou na ausência dos elementos probatórios obstados, o que desfaz por completo a premissa sobre a qual a embargante constrói sua alegação.

Tampouco se identifica omissão na análise dos arts. 434 e 435 do CPC. O julgado examinou o momento da juntada, a natureza pretérita dos documentos e a ausência de justificativa idônea para a apresentação tardia, concluindo pela incidência da preclusão temporal. A dimensão do art. 435 relativa à contraposição de fatos surgidos no curso do processo foi igualmente sopesada, sendo afastada em face da preexistência do material probatório à fase postulatória.

Não se tratava, portanto, de prova superveniente, mas de elementos preexistentes cuja juntada tardia ocorreu sem justificativa concreta. Nesse aspecto, a insurgência da embargante dirige-se à valoração realizada pelo Colegiado, não a qualquer lacuna ou incoerência do
decisum
.

No que se refere às consequências jurídicas da condição suspensiva e à imputação de culpa exclusiva, o aresto enfrentou expressamente a questão. Embora o início da obra estivesse condicionado à obtenção do crédito habitacional, a própria avença atribuiu aos réus, por meio do mandato outorgado na Cláusula Quarta, a incumbência de conduzir ativamente o processo perante a Caixa Econômica Federal, impondo-lhes obrigação de meio qualificada.

Referida circunstância é determinante, porquanto quem assume representação específica com poderes amplos perante instituição financeira não pode, posteriormente, invocar a imprevisibilidade do resultado como excludente de responsabilidade. A tese de que o insucesso do negócio não seria automaticamente imputável à construtora foi, assim, apreciada e rechaçada à luz dos elementos concretos dos autos.

A alegação de ausência de prova formal de negativa bancária igualmente não revela omissão sanável pela via eleita. O fundamento adotado pelo acórdão não residiu na existência de uma recusa emitida pela instituição financeira, mas na conduta dos mandatários, pois, identificada a restrição cadastral em outubro de 2021, os réus silenciaram por aproximadamente seis meses e, ao comunicar a situação à contratante, exigiram substancial acréscimo ao preço como condição de continuidade do negócio.

Esse encadeamento fático, aferível independentemente de qualquer documento emitido pela Caixa Econômica Federal, foi suficiente para demonstrar a violação aos deveres de lealdade, cooperação e informação, caracterizando a falha na prestação do serviço. Tal circunstância, portanto, não se mostra determinante para a fundamentação adotada.

A possibilidade de culpa concorrente ou de distribuição compartilhada dos riscos contratuais foi expressamente examinada e afastada. O julgado consignou que o Termo de Ciência assinado pela autora, que lhe atribuía responsabilidade pela manutenção da regularidade cadastral, não tem o alcance de exonerar os mandatários do dever de comunicação imediata acerca do impedimento concreto identificado ao longo das tratativas.

Deveras, a ciência genérica da eventual existência de restrições é qualitativamente distinta do conhecimento específico de um óbice real, razão pela qual o acórdão concluiu, com apoio na boa-fé objetiva, pela imputação exclusiva da responsabilidade aos fornecedores. A embargante, uma vez mais, não aponta fundamento omitido, mas discorda da conclusão alcançada pelo Colegiado.

Quanto à restituição integral dos valores e à vedação ao enriquecimento sem causa, o pronunciamento foi igualmente categórico. Reconhecida a culpa exclusiva dos réus, afastou qualquer retenção diante da completa ausência de prova de despesas efetivamente suportadas, sendo certo que não constavam dos autos projetos, taxas, mobilização de materiais ou comprovantes de custo operacional.

Além disso, fundamentou-se a aplicação analógica da Súmula n. 543 do STJ com base na semelhança da situação fática e na identidade do bem jurídico tutelado, explicitando as razões para sua extensão aos contratos de empreitada habitacional submetidos ao CDC. A arguição de distinção entre os regimes jurídicos foi, portanto, enfrentada, com a devida justificativa para a solução adotada.

Relativamente à cláusula penal, o acórdão apreciou todas as teses suscitadas.

A necessidade de comprovação da culpa foi devidamente enfrentada a partir dos fatos estabelecidos nos autos. Demais disso, a alegação de
bis in idem
foi afastada com fundamento na diversidade de natureza jurídica entre as verbas, tendo em vista que a devolução dos valores tem caráter ressarcitório, destinada a recompor o patrimônio da consumidora, ao passo que a penalidade decorre de estipulação contratual autônoma, incidente em razão do inadimplemento imputável aos fornecedores.

A proporcionalidade foi analisada e reputada adequada à dimensão do negócio frustrado e ao extenso período de privação de qualquer contraprestação, sendo rejeitada a redução equitativa por ausência de excessividade manifesta. Nesse contexto, a embargante não aponta fundamento omitido, mas postula a revisão do resultado, propósito que transcende os limites dos aclaratórios.

Portanto, os embargos de declaração não comportam acolhimento, dada a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os argumentos expendidos traduzem, em sua essência, pretensão de rediscussão de matéria já examinada e decidida de forma fundamentada, o que extrapola os limites funcionais da via aclaratória.

Aliás, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Via de consequência, descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada, pois a modificação do resultado nessa seara pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, a respeito do prequestionamento requerido, as matérias deduzidas foram devidamente examinadas no aresto embargado e nas razões ora delineadas, de modo que se consideram prequestionados todos os dispositivos invocados, ainda que sem referência expressa a cada um deles.

A propósito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Por fim, registre-se que entendo não estarem presentes, no momento, os pressupostos para a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, não se constata caráter manifestamente protelatório, na medida em que a embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
AUDAZ ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.
, mantendo íntegro o acórdão vergastado.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026